Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ACOLHIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR O JULGADO. COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Apontada omissão no acórdão embargado, procede-se a sua integração na parte identificada, para o devido aclaramento do julgado, resultando tal providência, no caso, em alteração com efeitos infringentes.
2. Tendo a autora alegado que nunca contratou o serviço de telefonia, tratando-se de fato negativo, caberia à empresa ré demonstrar a existência da relação contratual e não o fazendo, como no caso, é de rigor o reconhecimento da inexistência da dívida.
3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.